Tribunal: TJMT
Processo: 1024166-90.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024166-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ MENDONCA - CPF: 797.239.931-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SCR BACEN – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Fernando Luiz Mendonça em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na declaração de inexistência do débito no valor de R$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) e bem assim afastou a pretendida condenação por danos morais.

2.

Não assiste razão ao postulado pela parte recorrente/reclamante.

3.

Com efeito, a sentença objeto do presente recurso adotou posicionamento conforme a prova dos autos, dela não e divergindo, bem assim apresentando fundamentação suficiente e adequada ao resultado nela verificado.

4.

É fato que houve o registro do valor de R$585,00 como “prejuízo”, contudo, referida anotação ocorreu no longínquo ano de 2021, tendo sido objeto de outra demanda que apreciou a matéria.

5.

Ainda que sustente a parte recorrente que houve a manutenção indevida da predita anotação junto ao SCR – Bacen, tal fato não resta comprovado nos autos, aliás, de modo inverso ao que afirmado pela parte recorrente/reclamante, inclusive do documento por ela própria juntado (Id. nº 184443414) contata-se que a anotação foi excluída no mês de janeiro/2022, tendo constado do citado cadastro até o mês de dezembro/2021.

6.

Logo, não há como atribuir a existência de conduta da parte recorrida/reclamada a fundamentar a pretensão formulada na inicial e reiterada no presente recurso inominado.

7.

Registro, ademais, que a própria parte recorrente assevera que o débito já fora declarado inexistente nos autos nº 1021179-18.2022.8.11.0002, o qual, conforme se verifica pela própria numeração, foi distribuído quando já baixada a anotação, que ocorreu ainda no ano de 2021.

8.

Resulta, pois, que inexiste conduta ilícita a ser atribuída à parte recorrida/reclamada no presente feito afeto à inscrição que, frise-se, já havia sido baixada antes mesmo de ser judicialmente declarada a sua inexistência naqueles autos.

9.

Logo, inaplicável qualquer reforma do julgamento realizado pelo juízo singular.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023